Tribunal: TJDFT
Processo: 0043308-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA. JULGAMENRO EXTRA PETITA. PRESCRIÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. LUCROS CESSANTES.
1. Recurso da Cooperativa não conhecido , ante a irregularidade da sua representação, apesar da oportunidade para sanar o vício.
2. Não é extra petita a sentença congruente com a demanda.
3. Prescrição não consumada.
4. É indevida a indenização de lucros cessantes não comprovados.

5. A procuração com nítido caráter de compra e venda, outorgada a após a rescisão do contrato de permuta, que, no caso, ocorreu por força de disposição contida no próprio instrumento, inviabiliza o retorno das partes ao status quo ante.